Tribunal: CARF
Processo: 13370.721558/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.721558/2020-18
ACÓRDÃO
2201-012.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORESTAL SUL PINUS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. AGROINDÚSTRIA. NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO PRÓPRIA.
Para que a pessoa jurídica possa ser enquadrada como produtor rural ou
agroindústria, para fins aplicação do tratamento tributário diferenciado
estabelecido na legislação previdenciária, é indispensável a comprovação
de produção própria.
AGROINDÚSTRIA. REGIME FISCAL SUBSTITUTIVO DO ARTIGO 22-A DA LEI
No 8.212, DE 1991. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. PRODUÇÃO
RURAL PRÓPRIA IRRELEVANTE.
Não se caracteriza a condição de agroindústria, para fins de aplicação do
regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, quando a
industrialização de produção rural própria da empresa é irrelevante se
comparada com a adquirida de terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721558/2020-18
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite ,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de lançamento realizado em 15/09/2020 de contribuições previdenciárias,
incidentes sobre a Folha de Pagamentos no período de 01/2016 a 12/2016.
Segundo a décima quarta alteração do contrato societário da Florestal Pinus Sul
Brasil LTDA, de 04/04/2011, contribuinte autuado se dedica a atividade de industrialização de
madeiras, comercialização de móveis e projetos florestais. Em consulta ao Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas, foi verificado que o contribuinte se enquadrou para fins de Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE sob código 1610-2-01 – SERRARIA COM
DESDOBRAMENTO DE MADEIRA.
Até a competência 12/2006, contribuinte se auto enquadrava como indústria na
GFIP, informando o código FPAS 507. Ocorre que, em 08/12/2006, o contribuinte adquiriu,
mediante repasse de contrato de arrendamento de glebas de terras, localizadas no município de
Piratini/RS, uma floresta com 535,2932 hectares, constituída por árvores de “Pinus sp” e
“Eucalyptus sp”. Assim, a partir da competência 01/2007 resolveu alterar seu auto
enquadramento para agroindústria, informando na GFIP o código do Fundo de Previdência e
Assistência Social – FPAS 833.
Entendeu a autoridade fiscal que a empresa não preenchia os requisitos para o
enquadramento como agroindústria, tendo em vista as razões adiante elencadas:
 Segundo os dados constantes no Sistema Público de Escrituração Digital –
SPE, durante todo período analisado, 98,% dos valores gastos com aquisição
de matéria-prima para utilização no processo industrial originaram-se de
produtos fornecidos por terceiros (produtores rurais);
 O contribuinte não teria exercido atos naturais do processo de
florestamento ou reflorestamento. A simples compra da floresta plantada
não caracteriza produção própria, ainda que o contribuinte tivesse
dispendido alguns gastos com o corte e o transporte da madeira empregada
no processo industrial;
 Em que pese emitir notas fiscais de entrada com operações de transferência
de produção própria para industrialização, ainda que em valores irrisórios,
se considerarmos o volume de matéria-prima industrializado pelo
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721558/2020-18
3
contribuinte, os valores destes insumos, sequer foram registrados no
estoque de matéria-prima utilizado no processo industrial e, em
consequência, não foram considerados como custos de industrialização;
Diante dos fatos narrados, a autoridade fiscal considerou que o contribuinte teria
realizado planejamento tributário abusivo, mediante aquisição de uma floresta pronta, buscando
criar situação jurídica com intuito de se beneficiar da tributação diferenciada destinada à
agroindústria, ocasionando evasão fiscal imprópria, uma vez que estaria em desacordo com a
legislação.
Diante da desclassificação realizada pela autoridade fiscal, foram lançadas as
contribuições devidas para Previdência Social e para outros fundos e entidades, considerando a
condição de indústria do contribuinte (código FPAS 507-0) e CNAE 1610-2-01 – SERRARIA COM
DESDOBRAMENTO DE MADEIRA.
Foi ressaltando, ainda, que as irregularidades na ação fiscal já haviam sido
constatadas em procedimento fiscal anterior ensejando a lavratura dos Autos de Infração que
integram os Processos COMPROT no 17.437.720.043/2011-19 e no 17.437-720.488/2015-52.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada no percentual de 150%, tendo em vista a
prática de planejamento tributário abusivo, reduzindo e deixando de recolher a efetiva
contribuição devida à previdência social.
Foi atribuída responsabilidade solidária aos sócios administradores da empresa,
PAULO RICARTE BORGES NOZARI e JOSÉ MOACIR DE ANDRADE, com base nos artigos 124, I e 135,
III do CTN.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 28/10/2020 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Discorda dos critérios utilizados pela autoridade fiscal para a desclassificação
da condição de agroindústria. Que o conceito de agroindústria estabelecido
na norma legal não estabelece relação percentual de insumos próprios ou
de terceiros que devem ser consumidos no processo para que uma empresa
se caracterize como tal;
 Que o fato de a autoridade fiscal não identificar na escrituração contábil os
custos de estoque as matérias-primas próprias, decorre de lançamentos
realizados de forma equivocada, mas que tais custos teriam de fato
ocorrido;
 Que uma floresta com fim de industrialização exige manutenção constante,
quer seja para mantê-la limpa e sem pragas, quer seja para
acompanhamento de novas plantas ou para o desbaste. Portanto haveria
custos decorrentes da atividade rural;
 Que teria realizado junto à Secretaria da Receita Previdenciária pedido de
informação a respeito do enquadramento de FPAS correto para sua
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721558/2020-18
4
atividade. Tal consulta teria sido respondida no sentido de reconhecer o
enquadramento na condição de agroindústria;
 Que apesar de a decisão da DRJ, relativa à autuação anterior (processo
17.437.720.043/2011-19), ter sido desfavorável ao contribuinte, o
Recorrente obteve decisão judicial, reconhecendo a condição de
agroindústria da empresa, com a consequente suspensão da autuação;
 Que não seria devida a contribuição para o RAT, diante da substituição
prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lai 8.212/1991 para as agroindústrias.
 Que a multa foi aplicada em percentuais desproporcionais, devendo ao
menos ser reduzida em caso de manutenção do lançamento.
Não foi apresentada impugnação pelos responsáveis solidários.
Em 24/06/2021 a Impugnação foi julgada procedente em parte pela 5a
TURMA/DRJ01, através do Acórdão 101-010.422, excluindo-se a qualificação da multa de ofício,
com a redução para o percentual de 75%.
Adiante transcrevo os principais trechos decisórios:
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
Os responsáveis solidários, os srs. PAULO RICARTE BORGES NOZARI e JOSÉ
MOACIR DE ANDRADE, cientificados do auto de infração em 22/09/2020 e
23/09/2020 respectivamente, não apresentaram impugnação, ocorrendo, para
eles, a preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório.
..................................................................................................................................
No caso em análise, cabe ressaltar que, em consonância com a fiscalização e
diferentemente do entendimento exarado na resposta à consulta da empresa no
processo 37.087.000163/007-74, entendo que a orientação pertinente no caso é a
de que a extração (corte) de árvores de florestas para industrialização, quando
adquiridas ou arrendadas conjuntamente com as terras em que foram cultivadas,
não caracteriza atividade rural. Da mesma forma, as toras de madeira obtidas da
extração de árvores adquiridas prontas para o corte não são consideradas
produção rural própria.
Ou seja, a utilização de madeira de árvores extraídas de terras adquiridas já
florestadas não autoriza o enquadramento da adquirente ou arrendatário dessas
terras na condição de agroindústria, para fins de substituição da contribuição
previdenciária, pois não há, de fato, que se falar em produção própria, mas sim
em aquisição de produção rural de terceiros, ainda que o adquirente execute
alguma atividade para que seja passível de industrialização, a exemplo de limpeza,
irrigação, desbastes das árvores, proteção de pragas, replantio de algumas mudas.
..................................................................................................................................
Assim, conforme se observa, durante todo período fiscalizado, 98,37% dos valores
gastos com aquisição de matéria-prima para utilização no processo industrial
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721558/2020-18
5
originaram-se de produtos fornecidos por terceiros. Destaque-se, também, que a
suposta produção própria nem foi considerada como custo de industrialização
pela empresa.
..................................................................................................................................
Em que pese a legislação não estipular o percentual de produção própria ou
adquirida de terceiros suficiente para qualificação de uma pessoa jurídica como
agroindústria, resta explicito, diante do conjunto de provas constantes dos autos,
que, no período fiscalizado, o contribuinte não foi efetivamente o produtor rural
da quantidade ínfima de matéria-prima não adquirida de terceiros, que apresenta
como produção rural própria, e portanto tal fato não é capaz de transformar sua
natureza de empresa industrial em produtor rural.
..................................................................................................................................
Diante do conjunto dos fatos analisados, verifica-se que, do ponto de vista do
processo industrial da empresa, a matéria-prima advinda da floresta do município
de Piratini/RS é, praticamente, desconsiderada. Tanto é assim que desde a sua
aquisição, em dezembro de 2006, até dezembro de 2016 o contribuinte não
efetuou nenhum registro referente a gastos com formação de novas florestas ou
reflorestamento, limitando-se, tão somente, a registrar os encargos
correspondente a depreciação por exaustão. Corroborando tal entendimento,
constata-se que esses insumos na contabilidade da empresa, ao serem
transferidos para a industrialização, não são, nem ao menos, considerados no
custo da mercadoria vendida.
...................................................................................................................................
Assim, não se verifica que a atividade de extração de madeira de área já
florestada, na forma que consta nos autos, esteja incluída no processo produtivo
da empresa, de modo a formar um empreendimento econômico, com a
necessária interligação da atividade rural e industrial, conforme detalhado na IN
RFB no 971/2009.
Dessa forma, considero que a autoridade fiscal agiu com acerto ao desconsiderar
o enquadramento da empresa como agroindústria, no FPAS 833, por não
corresponder à realidade fática e, reclassificá-la como indústria, no FPAS 507, para
fins de apuração das contribuições previdenciárias devidas à empresa sobre a
remuneração dos segurados empregados, com base nos incisos I e II do art. 22 da
Lei no 8.212/1991.
Registre-se que, em que pese o entendimento exarado na resposta à consulta do
contribuinte no processo 37.087.000163/007-74, quanto ao enquadramento da
FLORESTAL PINUS SUL BRASIL LTDA como agroindústria, não há como prevalecer
tal entendimento diante dos fatos analisados na presente auditoria fiscal, a partir
de ampla investigação da documentação apresentada pela empresa e de
documentos constantes nos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721558/2020-18
6
DA MULTA DO OFÍCIO QUALIFICADA
(.....) Entretanto, não há nos autos prova material de que o contribuinte tenha
intentado dolosamente impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Do
mesmo modo, não restou comprovada a fraude ou o conluio, de forma a atrair a
incidência da qualificadora.
Assim, em razão da inexistência de comprovação do dolo específico de sonegar,
não cabe o agravamento da multa de ofício aplicada, que deve ser revista,
aplicando-se o percentual de 75%, previsto no artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
impugnação apresentada, retificando-se o crédito tributário exigido mediante a
redução da multa de ofício aplicada, que deverá ser reduzida de 150% (cento e
cinquenta por cento) para 75% (setenta e cinco por cento).
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 05/07/2021, da decisão de 1a instância (fls.332), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 21/07/2021, trazendo as mesmas alegações já enfrentadas na
decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O fundamento central do lançamento fiscal é descaracterização da condição de
agroindústria do Recorrente. Analisando diversos documentos, entre eles a escrituração contábil,
entendeu a autoridade lançadora, que a atividade desenvolvida pela empresa era industrial (FPAS
507), já que a produção rural própria era pouco significativa. Conclui que o contribuinte, que se
auto declarava como indústria até 12/2006, fez uso de planejamento tributário abusivo ao adquirir
propriedade rural com a finalidade de se beneficiar de tributação favorecida conferida às
agroindústrias.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou que agiu de forma correta ao alterar seu
enquadramento para agroindústria. Que realizou consulta à Secretaria da Receita Previdenciária
(doc. fls. 200/202), que reconheceu a condição de agroindústria do Recorrente. Alega, ainda, que
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721558/2020-18
7
os elementos apontados pela fiscalização não seriam suficientes para descaracterizar o auto
enquadramento realizado.
O julgador de 1a instância não acatou os argumentos apresentados na peça
impugnatória. Corroborou o entendimento manifestado pela fiscalização de que a utilização de
madeira extraída da propriedade adquirida, com floresta já plantada, não seria suficiente para
caracterizar a produção própria.
Em relação à consulta junto à Secretaria da Receita Previdenciária, o julgador 1a
instância considerou que não houve alteração na aplicação da legislação previdenciária tributária,
inexistindo qualquer mudança expressa na interpretação das normas jurídicas adotados no
lançamento. Que, diante da realidade fática constatada durante o procedimento fiscal, ocasião em
que além dos documentos que serviram de base para o lançamento, foi analisada em
profundidade a contabilidade da empresa, a autoridade fiscal poderia dar interpretação diversa
àquela manifestada na resposta à consulta realizada.
Antes de adentrar na análise de mérito, é importante compreender o contexto que
a envolve a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento para os produtores rurais.
A atividade rural possui especificidades e envolve risco específicos. A produção além ficar sujeita a
sazonalidades, pode ser afetada por riscos ambientais e climáticos, que em muitos casos acarreta
quebra de toda a produção, com consequente prejuízo para os produtores. Assim sendo, a
legislação transferiu o ônus fiscal previdenciário para o momento da comercialização da produção,
mitigando os riscos decorrentes da atividade.
Além do produtor rural, pessoa física ou jurídica, o benefício da substituição
prevista no art. 22, incisos I e II da lei 8.212/1991 foi estendido à agroindústria, que não deixa de
ser um produtor rural, mas que agrega atividade industrial nos termos legislação aplicada. Neste
sentido é importante realizar a distinção entre um estabelecimento tipicamente industrial daquele
que, na condição de produtor rural, resolve por industrializar sua produção.
Nos parece que intenção do legislador ao conferir o regime substitutivo às
agroindústrias era permitir que produtores rurais aumentassem o valor agregado de sua
produção, através do processo de industrialização. Portanto, tal regime não deve ser aplicado a
estabelecimentos industriais já estabelecidos, que incorporem em escala reduzida, atividades de
produção rural ao seu processo produtivo a posteriori. Caso fosse admitido tal possibilidade, abrir-
se-ia um espaço significativo para evasão fiscal, ao permitir o benefício do regime substitutivo a
indústrias que incorporassem pequenas propriedades rurais com o intuito único de ter obter a
condição de agroindústria.
No caso concreto analisado, fica claro que o contribuinte revestia a condição de
indústria até 12/2006, quando, a partir de então, ao adquirir propriedade rural, alterou seu auto
enquadramento para agroindústria. A autoridade fiscal, por meio dos dados extraídos da
escrituração contábil digital, demonstrou que a quase totalidade da custo da matéria prima
utilizada no processo industrial era oriunda de terceiros. Ainda que a legislação não estabeleça
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721558/2020-18
8
percentuais mínimos de produção própria, como alega o Recorrente, fica evidente a natureza
tipicamente industrial do contribuinte (fabricação de móveis).
Além da pequena representatividade da produção rural própria nos insumos
industriais, não teria sido cumprido o ciclo completo de produção (preparar o solo, semear,
produzir mudas, plantar, irrigar, aplicar defensivos, promover o desbaste ou o corte da madeira,
etc.).
Neste sentido tem decido este Conselho, conforme ementas de decisões proferidas
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais adiante transcritas:
AGROINDÚSTRIA. NÃO ENQUADRAMENTO.
Não se enquadra como agroindústria o produtor rural pessoa jurídica que, além
da atividade rural, exercer, de forma preponderante, outra atividade econômica
autônoma, seja comercial, industrial ou de serviços.( Acórdão 9202006.911, de
22/05/2018, relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REGIME FISCAL SUBSTITUTIVO DO ARTIGO
22-A DA LEI No 8.212, DE 1991, COM REDAÇÃO DA LEI No 10.256, DE 2001.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA QUANDO A
PRODUÇÃO RURAL É ÍNFIMA SENDO SEM REPRESENTATIVIDADE PARA A
EMPRESA CARACTERIZADA MERAMENTE COMO INDUSTRIAL.
É indevida a aplicação do regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, com
redação da Lei no 10.256, de 2001, à indústria cuja produção rural própria é
irrelevante em relação àquela adquirida de terceiros, não podendo por isso ser
qualificada como Agroindústria.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria
(com representatividade) e adquirida de terceiros.
Sendo a industrialização de produção rural própria da empresa insignificante se
comparada com a adquirida de terceiros, não se caracteriza a condição de
agroindústria. (Acórdão 9202006.911, de 27/11/2024, relator Leonam Rocha de
Medeiros)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. NÃO ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo
empreendimento econômico com departamentos, divisões ou setores rural e
industrial distintos. CÓPIA O regime substitutivo previsto no artigo 22A da Lei n°
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n°10.256/2001, abrange a agroindústria,
que por definição legal trata-se de produtor rural que industrializa a sua própria
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721558/2020-18
9
produção ou, ainda, soma a esta a de terceiros. (Acórdão 9202003.570, relator
Manoel Coelho Arruda Junior).
Quanto à alegação de que a resposta ao pedido de informações realizado junto à
Secretaria da Receita Previdenciária (doc. fls. 200/202) teria chancelado o auto enquadramento
como agroindústria, necessário se faz fazer algumas considerações. Embora tal pedido tenha o
caráter de consulta formal ao órgão público sobre o enquadramento adequado, o procedimento
não se confunde com o Processo de Consulta, regulado pelo Decreto 70.236/1972, que possui
regras próprias. Ademais, é plenamente admissível que a autoridade fiscal, diante de novos
elementos, revise o auto enquadramento realizado pelo contribuinte, como no caso analisado.
Assim, como bem apontado no acórdão recorrido, a realidade fática constatada por ocasião do
procedimento fiscal, com a análise da escrituração contábil, permite à autoridade fiscal dar
interpretação diversa àquela manifestada na resposta à consulta realizada. Portanto não acato tal
alegação.
Com base na situação fática e nos argumentos narrados, considero que o
Recorrente não se enquadra no conceito de agroindústria, fazendo uso de planejamento tributário
abusivo, ao adquirir propriedade rural, visando a obtenção de regime tributário mais favorecido.
Portanto não pode gozar da substituição das contribuições sobre a folha de pagamentos, previstas
no art. 22, incisos I e II da lei 8.212/1991.
Com relação ao lançamento das contribuições para o RAT, decorrem do novo
enquadramento dado pela autoridade fiscal, cuja fundamentação já foi descrita nos parágrafos
anteriores. Portanto incabível as alegações apresentadas com relação a este tributo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 389
DF CARF MF
Original